Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705659-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA EWERTON SANTOS AGRAVADO: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos, etc., Concedo o derradeiro prazo de 05(cinco) dias para que a Agravante comprove por documentos hábeis (contracheques) a sua situação de hipossuficiência financeira, vez que os documentos juntados nos ID"s 69261581-88 são insuficientes para atender o seu pleito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator